Tribunal: TJBA
Processo: 8010294-33.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8010294-33.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ADOLFO JACOMINI Advogado(s): CAMILA MOTA BARBOSA DOS SANTOS, ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (MS 0001072-42.2002.0000). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DEDUZIDA DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS. TERMO INICIAL CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMOU A EXTENSÃO SUBJETIVA DO TÍTULO A TODA A CATEGORIA DOS SUBSTITUÍDOS. LEIS ESTADUAIS N. 9.827/2005 E N. 11.470/2009 QUE NÃO PROMOVERAM A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO GRUPO OPERACIONAL FISCO. TETO REMUNERATÓRIO ATRELADO AO VENCIMENTO DE DESEMBARGADOR. ART. 64, §5º, DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da EXECUÇÃO INDIVIDUAL Nº 8010294-33.2018.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como Exequente, o ESPÓLIO DE ADOLFO JACOMINI, e, como Executado, o Estado da Bahia. A C O R D A M os Desembargadores componentes do órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em acolher parcialmente a impugnação do Estado da Bahia tão somente para determinar a adequação dos índices dos juros de mora e de correção monetária, condenando-o, diante da sucumbência mínima da parte autora, ao pagamento de honorários de sucumbência, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora